Tribunal: TJDFT
Processo: 0724514-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material.
2. A alegação de que o v. Acórdão não se pronunciou a respeito da compensação de crédito configura flagrante inovação recursal, pois tal tema, não foi objeto da decisão embargada, tampouco foi discutido no feito.
3. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.